Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715532-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETTICIA PINHEIRO SANTOS PAYNE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LETTICIA PINHEIRO SANTOS PAYNE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA em desfavor da ora agravante e outros, rechaçou a alegação de nulidade da citação e acolheu parcialmente a impugnação ofertada, reconhecendo a impenhorabilidade parcial do montante constrito, oriundos de verbas salariais, mantendo, contudo, a reserva de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado em favor da parte credora. Principia a agravante, insistindo na nulidade da citação efetivada via aplicativo de Whatsapp, vez que encaminhada para número de telefone que não lhe pertence e sem confirmação da identidade. Esclarece que as citações foram encaminhadas para 1 (um) único número telefônico, pertencente à Sra Kenie Pinheiro, 1a Ré no processo de referência, somente tomando conhecimento do feito executivo, quando do bloqueio integral do seu salário. Tece considerações acerca da citação via aplicativo de Whatsapp, destacando que cabe ao oficial de justiça exigir a apresentação de documento de identificação, ou cientificar-se, por outros meios, que a citação foi efetivamente recebida pelo destinatário, consoante determina o § 1o, do art. 6o da Portaria GC n.o 34 de 2021. Salienta que não foi oportunizada a chance da 2a requerida de participar do processo e apresentar defesa, devendo ser decretada a nulidade da citação, designando-se novo prazo para apresentação de defesa. Sustenta, ainda, que trabalha atualmente como professora em uma escola de educação infantil localizada no Guará, recebendo líquido R$ 3.954,03 (três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), possuindo diversos gastos para sua manutenção e de seu filho. Assevera que a impenhorabilidade salarial, no seu caso, não pode ser relativizada, justamente para garantir o mínimo existencial para si e sua família, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ. Entende demonstradas, nas razões recursais, a probabilidade do direito, enquanto o risco de dano resta configurado na não liberação do valor bloqueado, inviabilizando o pagamento, pela agravante, das despesas elencadas, entre elas, o plano de saúde. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, permitindo-se, desde já, a liberação dos valores penhorados nas contas da agravante. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo provimento do agravo, decretando-se a nulidade da citação, com o consequente retorno do processo à fase citatória. Sem preparo, eis que a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, concedo a gratuidade de justiça à agravante para esse recurso, visto que a questão ainda não foi submetida ao Juízo na origem. Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a antecipação da tutela recursal para que se suspenda os efeitos da decisão, liberando-se imediatamente os valores bloqueados em conta corrente, com fundamento na nulidade do ato citatório e na impenhorabilidade das quantias penhoradas. A decisão impugnada rechaçou a nulidade da citação com os seguintes fundamentos, verbis: De partida, aprecio as questões relativas à nulidade da citação e à outorga uxória, posto que configuram matéria de ordem pública. Nesse contexto, não estou convencido, de modo algum, da nulidade da citação aperfeiçoada nos autos, a uma, posto que realizada em conformidade com a Portaria GC 34, de 02.03.2021; e, a duas, à míngua de elementos de convicção hábeis a infirmar a diligência cumprida por Oficial de Justiça, o qual figura como detentor de fé pública. A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o oficial de justiça entrou em contato com o agravado, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, juntou aos autos cópia das mensagens. 4. Considerando que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública e que não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 5. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1809249, 07241269820238070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a pretendida antecipação da tutela recursal. Não se olvida que a citação via aplicativo Whatsapp é possível, observadas, por certo, os cuidados para confirmação do destinatário e efetiva ciência do processo para o qual está sendo citado, apontando, a priori, para a necessidade de juntada de documentos que confirmem ser a parte quem diz ser. Todavia, na hipótese em comento, existem peculiaridades a serem consideradas. A execução tramita em desfavor da devedora principal Kenie de Freitas Pinheiro e dois avalistas, Letticia Pinheiro Santos e Fernando. A agravante Letticia é filha da devedora principal e, quando do cadastro junto à exequente, forneceu suas informações particulares e indicou não somente o número de telefone da genitora, mas também, o mesmo email eletrônico e endereço residencial. Somadas às equivocadas informações repassadas à exequente, sem a devida modificação decorrente do tempo e a cargo do devedor, é fato que a diligência foi respondida pela genitora que, muito embora não tenha enviado o documento de identidade para confirmação, concordou em receber o mandado de citação pelo aplicativo, sem contestar a identificação ou ao menos informar que não pertencia à agravante. Não me parece crível que a devedora deixaria de cientificar sua filha, a respeito de execução em andamento, na qual figura como sua avalista, deixando de informá-la sobre a citação que aceitou receber, como se ela fosse. Importa destacar que a própria devedora também deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar defesa. Ora, há de se ter em mente a finalidade da citação, qual seja, cientificar o destinatário da ação movida contra ele. Alcançado o objetivo, tem-se por válida a citação, ainda que feita por aplicativo Whatsapp, sob pena de beneficiar a parte requerida em prejuízo do autor. Importa destacar que nem mãe e filha compareceram aos autos antes da penhora realizada em suas contas bancárias, afigurando-se temerário o acolhimento da suscitada nulidade, apresentada no momento oportuno, em face dos fatos expostos acima. Melhor sorte não socorre à agravante, no concernente à possibilidade de reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte credora. Eis o teor da decisão impugnada, quanto ao ponto: Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 17.363,37, obtido em contas bancárias mantidas pelos devedores em instituições financeiras distintas (LETTICIA: R$ 4.096,34 - Nubank; R$ 343,51 - Caixa Econômica Federal; R$ 259,22 - Banco Inter; KENIE: R$ 2.123,02 + R$ 10,83 - Banco Santander; R$ 446,00 - Caixa Econômica Federal; R$ 25,00 + R$ 9.995,18 - Nubank; R$ 15,00 - Banco Inter; R$ 0,09 + R$ 0,03 - Sicoob Judiciário; FERNANDO: R$ 29,21 - Banco do Brasil; R$ 19,94 - Nubank). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelas devedoras LETTICIA e KENIE, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos de salário e aposentadoria em contas mantidas junto ao Nubank (ID: 186175600; ID: 188465542). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: (...) Por outro lado, não tendo as devedoras ofertado teses defensivas sobre o montante bloqueado nas demais instituições financeiras (Caixa Econômica Federal; Banco Inter, Banco Santander, Sicoob Judiciário), sua destinação à parte exequente é medida que se impõe. (...) Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente as impugnações ofertadas pelas devedoras LETTICIA e KENIE. (...) Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 2.867,44, com as devidas atualizações, em favor da executada LETTICIA PINHEIRO SANTOS; Nesse exame de cognição sumária, não obstante as alegações da agravante, entendo que o magistrado a quo decidiu acertadamente a controvérsia, não se distanciando do posicionamento desta Turma Cível e da maioria do TJDFT. Recordo, nesse primeiro momento, que a impenhorabilidade integral da verba foi reconhecida pelo magistrado, justamente porque oriunda do salário da recorrente, no mês de fevereiro. Os demais bloqueios efetivados em outras instituições, além de não figurarem na impugnação da devedora, estão desprovidos de comprovação da sua origem, razão pela qual acertada sua manutenção. Todavia, o percentual de 30% (trinta por cento) reservado do total bloqueado no Nubank, instituição na qual a agravante recebe seu salário, não se afigura desproporcional e evita desguarnecer a executada e seu núcleo familiar da quantia necessária para o custeio do essencial, atendendo, ainda que de forma reduzida, o direito do credor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Dessa forma, pelo menos nessa análise não exauriente, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator